Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 070274-94.2020.8.07.0000 Agravante: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Agravado: BRENO BRANDT GONTIJO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0718846-59 movido por BRENO BRANDT GONTIJO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o executado, ora agravante apontava excesso de execução. O magistrado fundamentou que na impugnação não foi indicado o valor que entende correto e sequer foi apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (ID 14152452 - Pág. 2). Nas razões do recurso, a recorrente assevera que o artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil preceitua que o demonstrativo do cálculo somente será necessário quando a única fundamentação da impugnação for o excesso de execução. Alega que o objeto do processo de origem refere-se apenas ao cancelamento do plano saúde, portanto, não abrange o pedido de restituição do suposto valor pago a maior, decorrente dos reajustes anuais. Sustenta, ainda, a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a expedição de alvará do valor penhorado e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que sejam excluídos dos cálculos da condenação os juros moratórios incidentes sobre as astreintes e a restituição das cobranças à maior (ID 14152448). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14152451), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, o executado pretende decotar dos cálculos do credor o alegado excesso de execução, que acredita ter sido originado pela cobrança que não foi objeto dos autos de origem e pela incidência de juros sobre as astreintes. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução” – g.n. Em hipóteses semelhantes, assim decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SIMILITUDE COM O CUMPRIMENTO DEFINITIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. IMPUGNAÇÃO. LIMINARMENTE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve o artigo 520 do CPC que "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo". De igual modo, a impugnação do executado se dá por meio do mesmo incidente (impugnação), na forma prevista no artigo 520, §1o, do CPC, que remete ao artigo 525, §1o, do CPC, no qual dispõe sobre as matérias passíveis de arguição na impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Já o artigo 525, §4o, do CPC dispõe que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". A consequência para a omissão do devedor é de pronto estabelecida pelo legislador no §5o do artigo 525, ao fixar expressamente que "na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada". Portanto, não havendo declaração imediata do valor que entende cabível, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação ofertada. Precedentes deste e. TJDFT. (...)”. (07027240320198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 3/6/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. EXIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 01. A inobservância da regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, e, em caso de inobservância da exigência legal, a impugnação será liminarmente rejeitada (art. 525, § 5o do CPC). (...)”. (0721268-39.2019.8.07.0000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 22/1/2020) – g.n. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que liminarmente rejeitou a impugnação ante à alegação de excesso de execução, desacompanhada da informação sobre o valor correto ou da apresentação de demonstrativo. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator